Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-75.2014.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000104-75.2014.8.05.0231

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CARROL FARMS BRASIL LTDA

Advogado(s):ILJEIME BARBOSA DIAS, WAGNER BARBOSA PAMPLONA, MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA VIA PRECATÓRIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por CARROL FARMS BRASIL LTDA em ação ordinária, reconhecendo o direito da parte autora ao crédito fiscal de ICMS no valor de R$ 563.679,91, determinando ao ente estadual a emissão de Certificado de Crédito correspondente ou, alternativamente, o pagamento do valor. A sentença também fixou a correção pela taxa SELIC e honorários advocatícios de 8% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença pode determinar a emissão de Certificado de Crédito de ICMS em favor da autora, sem a conclusão formal do processo administrativo; (ii) estabelecer se é cabível a restituição pecuniária do crédito reconhecido, com observância ao regime de precatórios; (iii) determinar se é legítima a atualização do valor pela taxa SELIC; e (iv) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento administrativo do crédito acumulado de ICMS no valor total de R$ 1.109.624,40 pela própria Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com compensações parciais autorizadas e saldo remanescente de R$ 563.679,91, afasta a alegação de ausência de análise técnica ou descumprimento de requisitos legais.

4. A inércia da Administração em atender ao pedido da autora para emissão do Certificado de Crédito evidencia omissão apta a justificar a intervenção judicial, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes, nem substituição da discricionariedade administrativa.

5. Conforme a Súmula 461 do STJ, é legítima a opção do contribuinte pelo recebimento do indébito tributário via precatório, sendo imperioso apenas consignar essa exigência constitucional em caso de restituição pecuniária, conforme o art. 100 da CF/1988.

6. A utilização da taxa SELIC para atualização do valor reconhecido encontra amparo na jurisprudência do STJ (Súmula 523), sendo prevista na legislação estadual (art. 75 do Decreto Estadual nº 7.629/1999), não havendo ilegalidade na sua aplicação.

7. Os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 3º, I, do CPC, mostrando-se proporcionais à natureza da causa, ao trabalho realizado e à ausência de complexidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, § 3º, I, 496, § 3º, II, e 931; Decreto Estadual/BA nº 7.629/1999, arts. 73 e 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 461; STJ, Súmula 523.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0000104-75.2014.8.05.0231
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
CARROL FARMS BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238